Tribunal: STJ
Processo: 0057174-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983172 - SP (2025/0057174-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MAURO EVANDO GUIMARAES - SP204341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LESÃO CORPORAL, NO
HABEAS CORPUS
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO
EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a manutenção da segregação antecipada encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante,
asseverando que "o fato é grave e praticado contra ex-companheira, com
histórico considerável de violência doméstica em detrimento da mesma
" (e-STJ fl. 37) e que, "
vítima (art. 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha)
mesmo
separados, o autuado agrediu a ex-companheira, alegando que ela estaria
com outro homem na residência, o que demonstra o seu menosprezo pela
".
condição de mulher de sua ex-companheira, objetificando-a
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
pública
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
E não é só. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou
psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de
" (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo
violência doméstica
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
21/3/2023
24/3/2023
Documento eletrônico VDA47627443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: e859db93-9df0-4418-89e6-b9156afb5f82

Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de assegurar a
integridade física e psíquica da vítima e garantir a ordem pública.
3. Constatado que os pleitos de alteração da pena e do regime prisional não
foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o
Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar as questões, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse particular,
afirmou o Tribunal
que "
a quo
o presente writ não é a via adequada para
solucionar tais questões, pois não constitui sucedâneo da apelação, que,
inclusive, já foi apresentada pela il. Defesa do paciente (fls. 214/223 dos
".
autos originários)
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47627443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: e859db93-9df0-4418-89e6-b9156afb5f82

AgRg no HABEAS CORPUS No 983172 - SP (2025/0057174-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MAURO EVANDO GUIMARAES - SP204341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LESÃO CORPORAL, NO
HABEAS CORPUS
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO
EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a manutenção da segregação antecipada encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante,
asseverando que "o fato é grave e praticado contra ex-companheira, com
histórico considerável de violência doméstica em detrimento da mesma
" (e-STJ fl. 37) e que, "
vítima (art. 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha)
mesmo
separados, o autuado agrediu a ex-companheira, alegando que ela estaria
com outro homem na residência, o que demonstra o seu menosprezo pela
".
condição de mulher de sua ex-companheira, objetificando-a
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
pública
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
E não é só. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou
psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de
" (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo
violência doméstica
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
21/3/2023
24/3/2023
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de assegurar a
integridade física e psíquica da vítima e garantir a ordem pública.
3. Constatado que os pleitos de alteração da pena e do regime prisional não
foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o
Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar as questões, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse particular,
afirmou o Tribunal
que "
a quo
o presente writ não é a via adequada para
solucionar tais questões, pois não constitui sucedâneo da apelação, que,
inclusive, já foi apresentada pela il. Defesa do paciente (fls. 214/223 dos
".
autos originários)
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALBERTO RIBEIRO
contra a decisão deste relator que conheceu parcialmente do
e, nessa
habeas corpus
extensão, denegou a ordem (e-STJ fls. 105/111).
Consta dos autos ter sido o agravante condenado, em primeiro grau, à pena
de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art.
129, § 13, do Código Penal, vedado o apelo em liberdade (e-STJ fls. 23/35).
Em suas razões, reitera a defesa as teses de que inexiste justificativa idônea
para a segregação antecipada do agravante e de ilegalidade na exasperação da pena-
base e na fixação do regime prisional.
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

No caso, confira-se o que consta da sentença condenatória, no ponto em
que manteve a custódia (e-STJ fls. 32/33, grifei):
INDEFIRO o direito de apresentar recurso em liberdade. Com efeito,
permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação
cautelar do sentenciado.

Por sua vez, o decreto prisional, expressamente referido no
acima,
decisum
consignou o seguinte (e-STJ fl. 37):
O fato é grave e praticados contra ex-companheira, com histórico
considerável de violência doméstica em detrimento da mesma vítima (art. 12-
C, §2o, da Lei Maria da Penha) – fls. 27/31, motivo pelo qual a conversão da
prisão em flagrante em preventiva se mostra plausível. Ademais, conforme
bem destacado na manifestação ministerial: “(...) o autuado cometeu o crime
estando sob influência de bebida alcóolica e no período da madrugada,
trazendo maior reprovabilidade à sua conduta. (...) As razões do crime,
considerando que, mesmo separados, o autuado agrediu a ex-companheira,
alegando que ela estaria com outro homem na residência, o que demonstra
o seu menosprezo pela condição de mulher de sua ex-companheira,

objetificando-a” (fls. 38/39). Realça-se, também, que a instrução da causa
ainda não teve início e a prisão deve ser mantida também por conveniência
da instrução criminal, a fim de se resguardar o reconhecimento e porque
ainda não houve citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo
deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de
Processo Penal. Assim sendo, mostra-se prematura a concessão do
benefício da liberdade provisória ou a substituição da prisão provisória por
outra medida cautelar. Por fim, consigno que inexistem elementos ou
alegações de maus tratos ou tortura. Apesar do relatório médico indicar a
presença lesões (fls. 15), aliado as fotografias dos autos, estas se mostram
compatíveis com as circunstâncias do crime / defesa, conforme mencionado
pelo próprio autuado a fls. 03. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado, pois presentes os requisitos
dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal e inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões
supracitadas.

Como se vê, a manutenção da segregação antecipada encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que "o fato é
grave e praticado contra ex-companheira, com histórico considerável de violência
" (e-
doméstica em detrimento da mesma vítima (art. 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha)
STJ fl. 37) e que, "mesmo separados, o autuado agrediu a ex-companheira, alegando
que ela estaria com outro homem na residência, o que demonstra o seu menosprezo
pela condição de mulher de sua ex-companheira, objetificando-a" (e-STJ fl. 37).
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

" (AgRg no HC n. 687.840/MS,
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
E não é só. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica
"
das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica
(AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
).
21/3/2023
24/3/2023
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de assegurar a
integridade física e psíquica da vítima e garantir a ordem pública.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior
Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HISTÓRICO
DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio e não identificou flagrante ilegalidade
na manutenção da prisão preventiva do agravante, denunciado pelo crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. A defesa alega que a decretação de prisão preventiva pelo juízo da Vara
da Violência Doméstica, com base nos mesmos fatos já analisados e
rejeitados na audiência de custódia, viola o princípio do juiz natural e o
devido processo legal, pois não houve fato novo que justificasse a medida
cautelar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a decretação de
prisão preventiva, após concessão de liberdade provisória com medidas
alternativas pelo juízo da custódia, viola o princípio do juiz natural e o devido
processo legal; (2) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública e a integridade das vítimas, considerando o histórico de violência do
recorrente e a gravidade concreta do crime.
6. A representação policial pela prisão preventiva constitui fato novo,
justificando a medida cautelar.
7. A gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agravante foram
demonstradas, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 966.475/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Recurso em habeas corpus visando à revogação de
prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica, com base
na Lei Maria da Penha. O paciente está preso preventivamente por
descumprimento de medidas protetivas e prática de novos crimes de
ameaça e lesão corporal contra a vítima.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na legalidade
da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando o
descumprimento de medidas protetivas e a necessidade de proteção da
vítima.
III. Razões de decidir3. A prisão preventiva é compatível com a presunção
de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos.
4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de
garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade dos
delitos e do descumprimento de medidas protetivas.
5. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é
presumida, legitimando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de
descumprimento, a decretação de prisão preventiva.
6. A revogação das medidas cautelares exige conhecimento fático da
situação atual e a oitiva prévia da vítima, o que não é viável na presente via.
IV. Dispositivo e tese7. Recurso improvido.
(RHC n. 197.211/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
28/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM
SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
VÍTIMA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que
indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade
concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi
apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte. Além disso, teria agredido seu
filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares
para acionar o SAMU para socorrê-lo.
3. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que
se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso,
conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da
Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 908.659/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024
, DJe de
.)
16/8/2024

Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
Outrossim, esta Corte "tem entendimento no sentido de que a manutenção
da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação
exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a
manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato,
fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior
é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE
para a segregação preventiva'
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). Na mesma linha:
4/8/2020
25/8/2020
AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro
28/4/2020
4/5/2020
"
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
4/2/2020
12/2/2020
(AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

, DJe de
, grifei).
6/3/2023
10/3/2023
Por fim, verifico que os pleitos de alteração da pena e do regime prisional
não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede

o exame das questões por esta Casa, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

Note-se que, nesse particular, afirmou o Tribunal
que "
a quo
o presente writ
não é a via adequada para solucionar tais questões, pois não constitui sucedâneo da
apelação, que, inclusive, já foi apresentada pela il. Defesa do paciente (fls. 214/223
" (e-STJ fl. 14).
dos autos originários)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47422192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:53
Código de Controle do Documento: 9d9e8f53-06fa-47ee-8c1e-6e3def754b2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.172 / SP
Número Registro: 2025/0057174-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006088020248260551 20124792020258260000 2320206202
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURO EVANDO GUIMARAES
ADVOGADO
: MAURO EVANDO GUIMARAES - SP204341
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : MAURO EVANDO GUIMARAES - SP204341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 89ca5e46-7352-4947-80ab-1fdefd118701

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 89ca5e46-7352-4947-80ab-1fdefd118701